Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NA PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, e só é admitida se houver prova previamente constituída e que não requeira dilação probatória.
2. O defeito de representação não decorre de ausência de intimação e/ou vício na comunicação dos atos processuais, mas sim de suposta falsificação da assinatura do executado na fase de conhecimento, cuja verificação exige dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.